Tribunal: TJDFT
Processo: 0709311-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0709311-07.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARLUCIA DE CASTRO SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Marlucia de Castro Silva, contra decisão proferida em ação de conhecimento ajuizada em desfavor do Distrito Federal, em que o d. juízo a quo rejeitou a impugnação ao perito ao fundamento de que o fato de ser servidor público subordinado ao ente público demandado, por si só, não impede a nomeação do profissional legalmente habilitado, ciente de seus deveres e prerrogativas, principalmente da possibilidade de responder por prejuízos que causar às partes, a teor do artigo 158 do CPC (ID 59359483 dos autos de origem). A agravante alega, em síntese, que, nos termos dos artigos 148, inciso II, e 465, § 1o, inciso I, ambos do CPC, o perito deve possuir uma postura imparcial perante a situação concreta, não sendo possível prezar pelo princípio da imparcialidade ao se nomear, na hipótese em comento, médico perito integrante do quadro de servidores do Hospital de Base do DF. Acrescenta que o Código de Ética Médica veda ao médico assistente de uma instituição atuar como perito em processos administrativos ou judiciais envolvendo funcionários da mesma instituição. Preparo regular (IDs 15642941 e 15642942). É o relatório. DECIDO. Em que pesem as razões expendidas pela agravante, o presente recurso não merece ser conhecido. Acerca das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, dispõe o artigo 1.015 do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Com efeito, da leitura do dispositivo em comento, percebe-se a nítida intenção do legislador de restringir o cabimento do agravo de instrumento como forma de prestigiar o princípio da celeridade processual e efetivar a entrega da prestação jurisdicional. Isso porque o Código de Processo Civil de 1973 permitia a interposição de inumeráveis recursos, prolongando indefinidamente o tempo de tramitação das ações, de modo que interpretações extensivas ou analógicas contrariam o escopo da lei. Aliás, a situação em análise não autoriza admitir o agravo de instrumento sequer sob a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça acerca da taxatividade mitigada do referido rol, porquanto não se vislumbra qualquer urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em eventual recurso de apelação (Tema 988/STJ). Não bastasse, a arguição de impedimento/suspeição deve ser feita na forma do art. 148, §§1o e 2o, do Código de Processo Civil. Confira-se: Art. 148. Aplicam-se os motivos de impedimento e de suspeição: I - ao membro do Ministério Público; II - aos auxiliares da justiça; III - aos demais sujeitos imparciais do processo. § 1o A parte interessada deverá arguir o impedimento ou a suspeição, em petição fundamentada e devidamente instruída, na primeira oportunidade em que lhe couber falar nos autos. § 2o O juiz mandará processar o incidente em separado e sem suspensão do processo, ouvindo o arguido no prazo de 15 (quinze) dias e facultando a produção de prova, quando necessária. (grifo nosso) Com efeito, a existência de procedimento próprio para a arguição de impedimento e de suspeição torna inadequada a via processual eleita pela agravante. Em situações semelhantes, já decidiu este egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO UTILIZADO PARA ALEGAR A SUSPEIÇÃO DE PERITO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DECISÃO MANTIDA. A argüição de impedimento de perito deve ser feita na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, em petição fundamentada e devidamente instruída, nos termos do art. 148, §§1o e 2o do Código de Processo Civil. A existência de procedimento próprio para a argüição de impedimento impede que a pretensão seja veiculada em sede de agravo de instrumento, sendo flagrante o equívoco da via processual eleita. Agravo interno desprovido. (Acórdão 998268, 20160020410893AGI, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/2/2017, publicado no DJE: 22/3/2017. Pág.: 736/738) (grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. NOMEAÇÃO DE PERITO. IMPUGNAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ARTIGOS 138 E 304, DO CPC. 1. Nos termos do art. 138, § 1o c/c art. 304, ambos do Código de Processo Civil, a suspeição de perito nomeado pelo juízo dever ser argüida em procedimento próprio, qual seja: a exceção de suspeição. 2. In casu, a via eleita para impugnação da nomeação do perito é manifestamente inadequada, pois, conforme ensina Theotonio Negrâo, "a parte não pode recorrer desde logo da nomeação; há de primeiro aduzir a exceção; se repelida é que lhe caberá recorrer". 3. Recurso não conhecido. (Acórdão n.890051, 20150020168055AGI, Relator: GISLENE PINHEIRO 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/08/2015, Publicado no DJE: 31/08/2015. Pág.: 223).do Nesse contexto, observa-se a existência de óbice ao conhecimento do presente recurso, uma vez que a decisão interlocutória em questão não se insere no rol taxativo do art. 1.015 do CPC, tampouco versa sobre matéria urgente, além de existir procedimento próprio para a dedução da presente pretensão. Posto isso, porque manifestamente inadmissível, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, na forma do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de abril de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora